Tribunal: TJBA
Processo: 0003183-14.2013.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0003183-14.2013.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GILDASIO ALVES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA GARCIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
PRELIMINARES
: NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO ESPECÍFICA REFERENTE A LEGÍTIMA DEFESA. MÁCULA INEXISTENTE. TESE ABARCADA PELO QUESITO GENÉRICO OBRIGATÓRIO.

PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO
:
DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE SE REPUTA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO.
LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ATINENTE À UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE.
VERSÃO ACUSATÓRIA QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra a Decisão do Tribunal do Júri que condenou Gildásio Alves de Andrade a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado.

2.
Preliminares: Pugna, inicialmente, pelo reconhecimento de nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de exibição integral do depoimento prestado pela testemunha Maria Aparecida da Silva na fase de pronúncia. Razão, todavia, não lhe assiste.

3
. Consoante consignado na Ata de Sessão de Julgamento de ID. 75955120, foi oportunizado aos patronos do réu indicar os trechos do depoimento da testemunha que pretendia fossem disponibilizados em Plenário, não havendo que se falar, portanto, em mácula ou efetivo prejuízo causado a sua defesa. Tanto mais porque o testemunho prestado em Juízo já constava nos autos e era do conhecimento dos Jurados que, inclusive, já tinham lido o relatório do processo e a decisão de pronúncia, conforme enfatizado pelo Magistrado em Plenário. Nulidade rejeitada.

4.
Sob outro vértice, também não merece amparo o pleito de nulidade por vício decorrente da ausência de quesitação específica. Como se sabe, a reforma introduzida pela Lei 11.689/2008 simplificou a quesitação, incluindo a pergunta “o jurado absolve o acusado?”, de modo a concentrar todas as teses absolutórias em uma única proposição, que poderão ser acolhidas pelo Conselho de Sentença, ainda que não sustentada pela Defesa em Plenário, como consequência lógica do sistema da íntima convicção. De mais a mais, o Juiz explicou o significado de cada quesito em Plenário, visando sanar as dúvidas dos Jurados. Precedente do STJ - AgRg no HC n. 785.760/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023. Preliminar rejeitada.

5.
Por último, quanto ao pleito de nulidade do julgamento em razão inserção do motivo fútil, inexiste interesse recursal, nesse ponto, porquanto não utilizada como qualificadora do crime de homicídio, tampouco como agravante. Mácula procedimental inexistente.

6.
No mérito, pretende o Apelante a declaração da nulidade da decisão do Conselho de Sentença, com a consequente submissão do réu a novo julgamento, ao fundamento de que o veredicto foi proferido em afronta à prova colhida durante a instrução. Razão não lhes assiste.

7.
Impende considerar, a princípio, que a materialidade está demonstrada pela certidão de óbito (ID. 75954818), a qual aponta que a causa da morte foi “hemorragia meningo-encefálica traumática; traumatismo crânio-encefálico; ação (...) de projétil de arma de fogo”. A autoria, de igual forma, é extreme de dúvidas, consoante demonstra a prova oral colhida no decorrer da instrução.

8.
Durante o julgamento em plenário, ao Conselho de Defesa foram apresentadas duas teses. A acusação sustentou a prática de homicídio qualificado e a defesa advogou a tese absolutória, sob alegação de que o réu teria agido por legitima defesa.

9.
Após apreciação do conjunto probatório, com base na sua íntima convicção, os Jurados reconheceram a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, responderam de forma
negativa
ao 3º quesito, relativo à absolvição do réu. Por fim, acolheram a qualificadora relativa prática do crime utilizando recurso que tenha dificultado ou impossibilitado a defesa da vítima (ID 75955125).

10.
Na espécie, sem a pretensão de arrogar a competência do Tribunal do Júri ou macular a soberania do veredicto, constitucionalmente assegurada (Art. 5º, XXXVIII, d, CF), verifica-se que inexiste teratologia na decisão emanada do Conselho de Sentença que entendeu que o Apelante praticou o crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

11.
Nesse aspecto, elucidativo o testemunho de Maria Aparecida no sentido de que o crime teria ocorrido sem que a vítima tivesse chance da defesa, porquanto atingida por disparo de arma de fogo, a queima roupa, na testa, de modo inesperado.

12.
O mesmo raciocínio deve ser aplicado quanto a tese defensiva de que o réu teria atuado em legitima defesa, pois,
para que seja configurada, o fato sob apuração deve se enquadrar nos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal.

13.
No presente caso, todavia, o conjunto probatório não demonstra a ausência de
animus necandi,
mormente quando considerado o modo de execução do delito e as circunstâncias em que foi perpetrado. Veja-se, nesse aspecto, que o tiro atingiu a vítima certeiramente na região da face, sem que houvesse elementos hábeis a demonstrar agressão injusta por parte dela. Ademais, a desproporcionalidade da lesão aponta para o excesso do recorrente, afastando a excludente de ilicitude.

14.
Como se sabe, os veredictos proferidos pelo Tribunal Popular são soberanos, somente podendo se anulados quando se mostrem manifestamente contrários à prova dos autos, não sendo este o caso sob exame.

15.
Dentro desse contexto, conclui-se que a decisão vergastada não se afastou da prova produzida ao longo da instrução processual, tendo sido acolhida pelo Conselho de Sentença a versão que entendeu mais consentânea com a realidade fática apresentada e o veredicto final, expressado, pela maioria dos integrantes, chegou à adequada conclusão de que o réu praticou o crime de homicídio qualificado. Não há que se falar, portanto, em decisão contrária às provas existentes.

16.
Por fim, o pleito relativo a transferência do julgamento para outra Comarca também desmerece amparo, porquanto já foi rejeitado, à unanimidade, nos autos do Pedido de Desaforamento n. 8064300-77.2024.805.0000.

17
. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, nesse ponto, improvimento do recurso.

REC
URSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA COTA, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0003183-14.2013.805.0032, da Vara Criminal da Comarca de Brumado/Ba, sendo Apelante Gildásio Alves de Andrade e Apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa cota, pelo seu desprovimento, nos termos do voto.